Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-55.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702099-55.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FÁBIO ALVES JORGE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CAC. CERTIFICADO DE REGISTRO E GUIA DE TRÁFEGO COM VALIDADE EXPIRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. TRANSFERÊNCIA DO ARMAMENTO PARA TERCEIRO INTERESSADO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em inépcia de denúncia que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, sendo possível verificar que o tipo penal incriminador está em conformidade com a conduta atribuída ao paciente. 2. O tipo penal do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descreveu o STF na ADI 3112-1 DF, constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável qualquer desdobramento para a constituição da ação criminosa. 3. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória, motivo pelo qual é descabida a aplicação do princípio da presunção de inocência. 4. Caberia ao apelante providenciar a transferência das armas de fogo para terceiro interessado, no prazo legal (art. 7o, §§ 1o, 2o e 5o, do Decreto 9.845/2019), contado da data da ciência do indiciamento ou do recebimento da denúncia pelo Juiz. 5. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, § 1o, e 51, ambos do Decreto Lei 9.845/2019, e 20, caput, do Código Penal, sustentando sua absolvição por ausência de dolo de cometer o crime de porte ilegal de armas, devendo ser observado o princípio constitucional do in dubio pro reo. Argumenta se tratar de erro de tipo. Afirma que apenas não se atentou para a data exata do vencimento, tendo dado entrada à renovatória de autorização de traslado de arma de fogo. Aduz que perdeu seu acesso ao site: sisgcorp.eb.mil.br, que é fundamental e única maneira de dar início ao processo de transferência de armamentos para um terceiro interessado, tendo em vista que as armas giram em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); b) artigos 44 e seguintes do Código Penal, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma ou mais penas restritivas de direitos, ao argumento de que preenche todos os requisitos exigidos pela lei. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE GOMES, OAB/DF 39.550. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 7o, § 1o, e 51, ambos do Decreto Lei 9.845/2019, e 20, caput, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Extrai-se, outrossim, que mesmo as pessoas que possuem o credenciamento CAC devem observar os limites legais para transportar a arma de fogo, nas hipóteses em que “(...) estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos (...).” Em verdade, o fato de o réu possuir o cadastro e o treinamento exigidos para a condição de CAC – Colecionador, Atirador e Caçador denota maior reprovabilidade no descumprimento das regras, pois certamente detém conhecimento acima da média do homem comum sobre o tema. Nesse ponto, vale destacar que, de acordo com os relatos das testemunhas policiais, o réu, além de ter negado que estava armado quando questionado, buscou esconder a arma em sua cintura, o que reforça a sua ciência sobre a irregularidade e a ilicitude no porte das armas e afasta a tese de que não houve dolo na conduta [...] Nesse panorama, trilhou com acerto o douto magistrado a quo ao asseverar que a tese de que o acusado incorreu em erro de tipo não merece prosperar, haja vista que ele já havia entrado com o pedido de renovação, indicando que tinha pleno conhecimento da data de vencimento de sua renovação, mas, mesmo assim, optou por praticar o delito a ele imputado [...] Com efeito, os depoimentos dos policiais, que participaram do flagrante, são revestidos de eficácia probatória, mormente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, como ocorre no caso dos autos [...] Portanto, evidenciou-se que o apelante incorreu nas penas do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação, não havendo como aplicar o princípio da presunção de inocência [...] Quanto ao pleito de transferência das armas de fogo para terceiro interessado, caberia ao apelante ter providenciado a transferência no prazo legal, contado da data da ciência do indiciamento ou do recebimento da denúncia pelo Juiz [...] Assim, ausente a comprovação nesse sentido, operada está a preclusão temporal” (ID. 52878091). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ . Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 44 e seguintes do Código Penal, ao argumento de substituição da pena privativa de liberdade por uma ou mais penas restritivas de direitos, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “insta destacar que a r. sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP” (ID. 52878091). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE GOMES, OAB/DF 39.550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016